Tribunal: TJSP
Processo: 1002147-22.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Alegação de direito líquido e certo da impetrante de ver processado, conhecido e julgado pelas Câmaras Reunidas do Conselho Municipal de Tributos, o recurso de revisão apresentado no âmbito administrativo, sob o fundamento de que estariam preenchidos os seus requisitos de admissibilidade – Inocorrência - Tema de fundo que se relaciona à revogação de ato

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Alegação de direito líquido e certo da impetrante de ver processado, conhecido e julgado pelas Câmaras Reunidas do Conselho Municipal de Tributos, o recurso de revisão apresentado no âmbito administrativo, sob o fundamento de que estariam preenchidos os seus requisitos de admissibilidade – Inocorrência - Tema de fundo que se relaciona à revogação de ato administrativo que reconhecia a imunidade tributária a qual a impetrante já vinha fazendo jus, ante o entendimento de que haveria distribuição disfarçada de lucros pelo pagamento de aluguéis de imóveis pertencentes aos diretores da impetrante em valores supostamente superiores ao de mercado – Impossibilidade de exame do mérito administrativo da decisão que não conheceu do recurso de revisão, que traz fundamentação formalmente adequada e, portanto, prevalece, nesse âmbito, a presunção de legalidade do ato administrativo da autoridade apontada como coatora, sob pena de impor à Administração Pública os mesmos critérios do provimento jurisdicional quanto ao exame de mérito da pretensão e também de provas produzidas pela contribuinte – Impetrante que não necessita de esgotamento da via administrativa, para pugnar, na via judicial, pelo reconhecimento da imunidade tributária, cuja verificação pela prova documental da existência ou não dos requisitos exigidos no art. 14 do Código Tributário Nacional, demanda cognição exauriente – Sentença que denegou a segurança mantida – Recurso improvido na parte que dele se conhece.